Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706719-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE WALTER TADEU MENK CONTE APELANTE: RIAN SANTIAGO BORGES CONTE, TAUAN FREDERICO BORGES CONTE, CLEONICE PEREIRA BORGES MENK CONTE D E C I S Ã O A parte apelante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 56302513). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator